Tribunal: TJMT
Processo: 0011664-07.2009.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011664-07.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL DO NASCIMENTO FILHO (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), IVONE DE ALMEIDA DA CRUZ (APELANTE), MARIA APARECIDA DE ARAÚJO (APELANTE), JOSÉ HENRIQUE DA SILVA (APELANTE), JULIANN DANNI PEREIRA (VÍTIMA), RICARDO TAVARES DA SILVA (ASSISTENTE), APARECIDO PEDRO DA SILVA (ASSISTENTE), ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA (ASSISTENTE), WILLIAN DE SOUZA SALOMÃO (ASSISTENTE), MARIA DAS DORES DE SOUZA LIMA (ASSISTENTE), ALAN ARAUJO FERREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), JOEL DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 012.552.211-86 (APELANTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR DO MP ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– REJEIÇÃO – RITO DO JÚRI ESCALONADO – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NÃO INDUZ À PRECLUSÃO, SE REITERADA NO APELO DIANTE DO GRAU DE COGNIÇÃO E DA AGREGAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE DO
JUDICIUM CAUSAE
–
2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO
– AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU NA FASE DO SUMÁRIO DA CULPA – REJEIÇÃO – TESE QUE DEVERIA SER ARGUIDA NA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRECLUSÃO –

3. MÉRITO
– NOVO JULGAMENTO ANTE A DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES EXPOSTAS EM PLENÁRIO – SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS
–
PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não se reconhece a preclusão
pro judicato
em caso de conhecimento, ou não, de recurso de apelação no rito procedimental do júri, eis, que ele se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito não induz à preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do
judicium causae
.

2.

Não há que se reconhecer a nulidade por falta de interrogatório do réu durante a fase do sumário da culpa se o ato não foi realizado devido ao não comparecimento do réu, mesmo após ele ter sido devidamente citado e intimado pessoalmente. Além disso, verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que tal nulidade deveria ter sido alegada no momento oportuno, antes do trânsito em julgado da sentença de pronúncia.

3.
Não se caracteriza uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam pela condenação do apelante por homicídio qualificado, escolhendo uma das versões debatidas em plenário, estando tal escolha amparada em provas contidas nos autos, que evidenciem, como no caso, que o apelante foi o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo contra decisão soberana do Conselho de Sentença através da qual o
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
condenou
JOEL DO NASCIMENTO FILHO
pela autoria do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, CP), à pena privativa de liberdade de
15 anos e 9 meses
de
reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em
regime
fechado
(Id. 189924685 – pág. 1 a 26).

Em suas
razões
recursais, arguiu
preliminar de

cerceamento do direito de defesa
,
diante da ausência do réu na audiência de instrução e julgamento, em que seria realizado seu interrogatório, na primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida (
judicium accusationis
)
.

No mérito
, requereu a
nulidade do julgamento
alegando que a decisão dos jurados é
contrária às provas
dos autos

(Id. 194945675).

Nas suas
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau arguiu preliminar de
não conhecimento
do apelo, diante da
preclusão consumativa
acarretada pelo
julgamento do Recurso em Sentido Estrito
outrora manejado pelo réu contra a sentença de pronúncia. Além disso, o Promotor de Justiça pleiteou a
rejeição

da preliminar
de
cerceamento do direito de defesa
arguida pela defesa e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 196619679).

Em seu
parecer
, a PGJ opinou pela
rejeição
tanto da
preliminar arguida nas contrarrazões
, quanto daquela
erigida pela defesa em suas razões
recursais. No mérito, se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 201213656):

“Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio duplamente qualificado. Sentença condenatória.
1. Preliminar do MP erigida nas contrarrazões. Pedido de não conhecimento do recurso defensivo. Alegada preclusão pro judicato. Rejeição.
Rito do júri que se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito que não induz preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae.

2) Preliminar da Defesa. Nulidade do julgamento por ausência de interrogatório do réu na primeira fase do procedimento do júri. Réu que não se insurgiu acerca dessa questão no momento oportuno. Questão preclusa. Ademais, demonstrado nos autos que o réu foi intimado pessoalmente da audiência de interrogatório e deixou de comparecer ao ato sem motivo justificado, dando ensejo à aplicação do artigo 367 do CPP. Mérito. Pleito que visa anulação do julgamento por ser alegadamente contrário à prova dos autos. Improcedência. Tese defensiva de negativa de autoria que não restou cabalmente comprovada nos autos. Opção dos jurados por uma das versões presentadas. Princípio da livre convicção dos jurados e da soberania dos veredictos. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Egrégia Câmara,

Em suas contrarrazões o
Ministério Público
suscitou preliminar de não conhecimento do apelo Defensivo, ao argumento de que, como a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria já foram reconhecidas, por este Tribunal, em sede de Recurso em Sentido Estrito manejado contra a sentença de pronúncia, lhe seria defeso se insurgir contra a decisão do Conselho de Sentença, alegando julgamento contrário às provas dos autos.

Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que, ao contrário do alegado, ao apreciar o Recurso em Sentido Estrito que objetivava a despronúncia do Apelante, ou a exclusão das respectivas qualificadoras, este Tribunal de Justiça não se aprofundou no exame das provas acerca da autoria delitiva. Explico.

É de trivial sabença que ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que
indiquem
que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade serão submetidas ao crivo dos julgadores leigos, sendo-lhe vedado externar convencimento de certeza.

Assim, nesse momento processual, a análise das provas é feita de modo que torne possível aferir a existência de materialidade e os
indícios suficientes de autoria
, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a júri popular.

Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou o afastamento da decisão de pronúncia,
o Tribunal também não se aprofunda no exame das provas
, pois, exatamente como o magistrado sumariante, sua análise se limita à verificação da existência, ou não, de elementos que indiquem que o pronunciado possa ter cometido o crime cuja autoria lhe está sendo atribuída.

A decisão sobre a culpa ou a inocência do réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença. Apenas neste momento processual é que passa a imperar o axioma jurídico
in dubio pro reo
, sendo esta uma das razões pela qual a preliminar em questão não procede.

Não se trata de tornar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, de forma mais aprofundada, desta vez sim, em cognição exauriente, se a decisão dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há que se falar não conhecimento do
recurso
, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em
recurso
em
sentido

estrito
anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao
Tribunal
do
Júri
dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos. (...)

(N.U 0011119-34.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Pensar diferente, viola o princípio da legalidade.

Tanto é verdade, que a possibilidade de se manejar Recurso de Apelação com o objetivo de anular-se o julgamento popular sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos encontra previsão legal (art. 593, III,
d
, do CPP) e não está condicionado à inexistência de interposição, anterior, de Recurso em Sentido Estrito.

Por fim e, não menos importante, tem-se que a acolhida da preliminar em questão, redundaria, outrossim, em lesão ao princípio da paridade de armas, haja vista que significaria admitir que, se reconhecido, na pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria, a parte ré não poderia apelar visando a anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos, passando, tal ato, a ser prerrogativa da acusação.

Destarte, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer tipo de preclusão,
rejeito a presente preliminar
e conheço deste Recurso de Apelação, passando ao exame das teses nele deduzidas.

É como voto.

PRELIMINAR –
CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA

Egrégia Câmara,

A defesa de
Joel do Nascimento Filho
arguiu preliminar de cerceamento do direito de defesa, diante da sua ausência na audiência de instrução e julgamento, em que seria realizado seu interrogatório na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida (
judicium accusationis
).

Extrai-se dos autos que o apelante foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação. Após, com o início da primeira fase de instrução criminal, esta se realizou de maneira fragmentada e a última audiência instrutória foi realizada sem a presença do apelante, que deixou de comparecer ao ato processual, mesmo sendo pessoalmente intimado acerca da data e hora em que se realizaria.

Consoante Termo de Audiência anexado sob o Id. 133071963 – pág. 81/82, devidamente assinado pelo apelante e seu advogado constituído, verifica-se que ambos saíram da audiência realizada no dia 28.3.2017 devidamente intimados para o ato seguinte (marcado para o dia 26.6.2017, às 17h20min.), sendo consignado expressamente pelo magistrado
a quo
que em tal data seria realizada inquirição de testemunhas e o interrogatório do réu.

Apesar disso, deliberadamente o apelante e seu defensor deixaram de comparecer à solenidade processual. Assim, foi nomeado advogado
“ad hoc”
para o ato e ao final da audiência, determinou-se a intimação do advogado constituído pelo apelante para ciência da prova produzida e, mencionando o disposto no art. 367 do CPP, encerrou a instrução criminal.

Dito isso, é importante ressaltar que
“(...) não se desconhece que o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ocorreu na hipótese (...)”
(AgRg no HC n. 772.782/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

De fato, não ficou demonstrado o prejuízo à defesa do apelante, pois: a) para a realização do ato processual em que esteve ausente, o apelante foi devidamente assistido por advogado dativo, que participou ativamente da solenidade processual; b) após, as mídias capturadas na audiência em questão foram disponibilizadas nos autos de modo que, a defesa obteve acesso ao teor dos depoimentos prestados antes da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri; e, ainda, c) o apelante foi ouvido durante a fase inquisitorial, oportunidade em que apresentou sua versão dos fatos que lhe foram imputados (Id. 133071960 - Pág. 87) e também foi devidamente interrogado perante o Júri popular.

Não fosse suficiente, constata-se que o apelante foi pessoalmente intimado para comparecer a referida audiência de instrução e julgamento, assim como sua defesa técnica, e optou por deixar de comparecer, mesmo sabendo que seria realizado seu interrogatório. Em razão disso o processo seguiu à sua revelia, em que pese não ter sido ela expressamente decretada, e nem seria necessário considerando-se o teor do art. 367 do CPP.

Art. 367 do CPP, "O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".

Não é demais destacar, ademais, o teor do art. 565 do CPP, prevendo que
“Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
, sendo esta a hipótese dos autos, em que o apelante optou por não comparecer à audiência instrutória em que seria interrogado e, posteriormente, depois de mais de seis anos, passou a alegar a nulidade do ato processual diante da sua ausência (ou seja, por não ter, deliberadamente, comparecido).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Na hipótese, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que, além de a defesa não ter informado expressamente a mudança de endereço do réu, atraindo a incidência do art. 565 do Código de Processo Penal, o vício - ausência do réu na audiência de instrução e julgamento - foi arguido após a prolação da sentença, tornando preclusa a matéria. 3. Incidência do princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual somente será declarada a nulidade se estiver demonstrada nos autos a efetiva ocorrência de prejuízo para a parte. 4. Ordem denegada.” (STJ - HC: 419393 SP 2017/0258543-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019)

Dessa forma, confirma-se de maneira inequívoca que todas as formalidades processuais legais foram cumpridas até o momento da pronúncia do apelante e posterior condenação em sessão plenária do Júri.

Não bastasse, é incabível a
alegação de cerceamento de defesa ou de prejuízo dela decorrente, ao apelante, uma vez, que a referida tese foi arguida tão somente em sede de recurso de apelação. Ou seja, a nulidade a que se almeja o reconhecimento sequer foi arguida em primeiro grau de jurisdição, nada sendo alegado acerca da matéria nas alegações finais, nem em Recurso em Sentido Estrito e muito menos durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, evidente que está precluso o direito da defesa de se insurgir contra a realização da audiência instrutória sem a presença do réu, já que lhe
incumbia manifestar o inconformismo no momento processual oportuno
, hipótese em que o Magistrado poderia, acatando os argumentos defensivos, determinar a realização de novos atos processuais.

Sobre a matéria, destaco deste TJMT:

“(...) 1. É assente o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que as nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão.
2. Dessa forma, tendo sido interposto, à época, o competente Recurso em Sentido Estrito em face da decisão de pronúncia, no bojo do qual não se arguiu a nulidade suscitada nas razões do vertente writ, cediço que não se deve admitir o que se convencionou chamar nulidade de algibeira, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à lealdade processual, especialmente por meio do inadequado manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal. Precedentes. (...)” (N.U 1030838-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024). – Destaquei.

“(...) Se a Defesa
“não arguiu a suposta nulidade nos momentos processuais adequados: não a apontou durante as audiências nas quais foram colhidos os depoimentos supostamente acoimados de nulidade, tampouco levantou o tema em alegações finais; sendo que a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão”
(STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP). (...)” (N.U 1000814-29.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Assim sendo, além do apelante não ter feito as mencionadas alegações em momento processual adequado e considerando-se que a defesa não comprovou qualquer prejuízo ao réu, não se admite o reconhecimento da nulidade aventada, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que no dia 14.5.2009, por volta das 20hs, na residência localizada na Rua 5, Quadra 12, Casa 2, Bairro Parque Coxipó, Cuiabá/MT,
Joel do Nascimento Filho,
agindo mediante paga de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima
Jullian Danni Ferreira da Silva,
efetuou disparos de arma de fogo contra ela, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo narra a incoativa, três meses antes dos fatos, a vítima juntamente com um amigo de nome
Marcos Aurélio Lucas da Silva,
compareceram a uma festa na casa da pessoa de
Cláudio de Souza Salomão
(
Salomão)
e, em determinado momento, ocorreu uma briga generalizada em que a vítima foi agredida por
Salomão.

Diante disso, ela juntamente com alguns amigos tentou incendiar o local e, não conseguindo depredaram o imóvel, sendo jurados de morte por
Salomão.

O Denunciado era amigo de
Salomão,
sendo contratado pelo valor de R$ 5.000,00 para matar a vítima, a qual após a festa passou a sentir ameaçada, pois este além de dizer que iria matá-la, passou a rondar a residência da vítima realizando gestos intimidadores.

Na data dos fatos, a vítima estava na cozinha juntamente com sua avó,
Maria Cristina,
de costas para a janela, quando
Joel
se aproximou do local e pela janela, que estava aberta, realizou disparos e arma de fogo contra ela, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Por essa razão
Joel do Nascimento Filho
foi
denunciado, pronunciado,
bem como
submetido ao julgamento pelo Colendo Tribunal do Júri,
sendo ele condenado pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado Mediante Paga e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2º, inc. I e IV, do CP), à pena de
15 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, sentença contra a qual se insurge.

A
lmeja o Apelante a
cassação do veredicto
proferido pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que, acerca do reconhecimento da autoria delitiva, a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, contudo, a
razão não lhe assiste
.

Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual, formado durante o rito escalonado atinente aos crimes dolosos contra a vida.

Tanto na fase investigatória como em Juízo,
Maria Cristina Pereira da Silva
, avó da vítima, esclareceu que em razão de um desentendimento anterior entre a neta e um homem chamado
Salomão
– que teria encomendado a morte da vítima ao recorrente –, a neta pouco saía de casa.

De acordo com a informante, na data do evento criminoso, a neta estava de costas para a janela da sala, que estava aberta, quando repentinamente foi alvejada e caiu no chão. Ela ainda asseverou que na tentativa de evitar novos ataques, a neta se arrastou em direção ao banheiro, mas foi em vão, sendo seu óbito declarado pela Equipe médica do SAMU que em seguida chegou ao local.

A avó da vítima afirmou com veemência que visualizou
Joel

d
o Nascimento Filho
deixando o imóvel após efetuar os disparos.

Em fase processual,
Alessandra Rodrigues da Silva
, tia da vítima, disse que dias antes do delito, sua sobrinha havia comentado que temia ser morta por ordem de
Salomão
, pois ele passou a ameaçá-la desde a briga ocorrida entre ambos.

Ela também afirmou que segundo vizinhos,
Salomão
pagou ao recorrente a importância de R$ 5.000,00 para cometer o crime.

No mesmo compasso, citem-se as declarações de
Marcos Aurélio Lucas da Silva e Maria das Dores de Souza Lima
, os quais, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que
Salomão
ameaçou matar a vítima após uma rusga ocorrida na casa dele e, segundo dito por pessoas próximas, ele contratou os serviços do recorrente para atingir o desiderato homicida.

O Apelante negou a prática delitiva quando foi ouvido na fase investigatória (Id. 133071960 – Pág. 87), e em Plenário.

Diante do acervo probatório formado, entendo que há provas que indicam a autoria delitiva por parte do Apelante, não sendo a decisão dos Senhores Jurados contrária a provas dos autos, pois a única testemunha presencial do crime, relatou em juízo que conseguiu visualizar a pessoa que atirou em seu neto saindo correndo do local do crime e, que após o reconheceu como sendo o Apelante.

Ainda há testemunhas que relataram que a pessoa de
Salomão
o contratou para o serviço mortal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida são justamente submetidos à apreciação do Conselho de Sentença possibilitando que a pessoa do réu seja julgada pelos seus pares, a partir das provas que lhes são oferecidas, das alegações da acusação e da defesa, mediante convicção pessoal de cada um dos jurados, que votam no que lhes parecem mais verossímil e mais justo para os fatos apreciados, por isso a decisão é soberana e somente anulada em casos que o resultado é completamente dissociado dos autos.

Em sentido semelhante, esta e. Câmara Criminal já se manifestou a respeito:

“(...) 1. Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República (...)”. (TJMT. 0001461-32.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Confirmando esse raciocínio, eis o teor do Enunciado nº. 13 TCCR/TJMT:

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Por conseguinte, a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, “c” da CF).

Assim, o Conselho de Sentença, considerando a dinâmica dos fatos tal como narrada na denúncia e exposta em plenário, não aderiu às palavras dos recorrentes e concluiu pela versão mais coerente:
a tese da acusação
, afastando por completo as assertivas por eles formuladas atinentes à
negativa de autoria/participação.

Com efeito, apesar de o resultado não ter sido aquele pretendido pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nos elementos probatórios colhidos desde o início das investigações.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Desta feita, ainda que haja provas que corroborem com a versão apresentada pelo apelante, existindo de igual modo elementos concretos que ofereçam subsídios à exordial acusatória, tendo o Conselho de Sentença votado, em sua maioria, pela condenação do recorrente pelo cometimento do crime de
Homicídio Qualificado
, a soberania do veredicto tem de ser respeitada.

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
afasto
as
preliminares
e,
no mérito
,
nego provimento
ao recurso defensivo
Joel do Nascimento Junior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024